Tribunal: STF
Processo: RHC 80718
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-22
Data de publicação: 2001-03-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL
MILITAR CONTRA CIVIL. DESCLASIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS SEGUIDAS
 DE MORTE, OPERADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO EFETUADO PELO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI, NA FORMA PREVISTA NO ART. 74, § 3º,
PARTE FINAL, E NO ART. 492, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ALEGADA OFENSA AO ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A norma
 do parágrafo único inserido pela Lei nº 9.299/99 no art. 9º do
Código Penal redefiniu os crimes dolosos contra a vida praticados
por policiais militares contra civis, até então considerados de
natureza militar, como crimes comuns.
Trata-se, entretanto, de
redefinição restrita que não alcançou quaisquer outros ilícitos,
ainda que decorrente de desclassificação, os quais permaneceram sob
a jurisdição da Justiça Militar, que, sendo de extração
constitucional (art. 125, § 4º, da CF), não pode ser afastada,
obviamente, por efeito de conexão e nem, tampouco, pelas razões de
política processual que inspiraram as normas do Código de Processo
Penal aplicadas pelo acórdão recorrido.
Recurso provido.